Tribunal: TJDFT
Processo: 0717552-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717552-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY CID DE MATOS AGRAVADO: APOLLON INFORMACOES CADASTRAIS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SUELY CID DE MATOS, objetivando a reforma da decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual movida em face de APOLLON INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA e BANCO ITAÚ, ora agravados, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos em conta bancária, haja vista a necessária dilação probatória para verificar a alegada ocorrência de fraude. Noticia a agravante que a empresa APOLLON ofereceu-lhe serviço de portabilidade para o Banco Itaú do financiamento por ela contraído junto ao Banco do Brasil, com diminuição dos juros cobrados e amortização das parcelas já pagas, reduzindo sua mensalidade de R$525,93 para R$325,93. Posteriormente, veio a tomar conhecimento de que fora vítima de fraude, pois não apenas permaneceu com a dívida bancária junto ao Banco do Brasil, como também contraiu uma nova com o Banco Itaú no valor de R$14.172,19, a ser pago em 48 parcelas de R$525,93, cujo primeiro vencimento datava de 10/02/2022. Requer a suspensão dos descontos do empréstimo consignado do Banco Itaú até solução da lide. É o relato do necessário. Preparo recolhido. Decido. Conheço do agravo pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, do CPC). A insurgência da agravante se delimita à reforma da decisão para permitir a tutela de urgência da suspensão dos descontos referentes ao empréstimo junto ao BANCO ITAÚ, contraído em seu nome, em suposto estelionato perpetrado pela empresa APOLLON INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA. O MM. Juízo a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos: “Em complemento à decisão de id 114548911, indefiro o pedido de suspensão de descontos em contracheque, pelos motivos já indicados, esclarecendo-se, por oportuno, que necessária dilação probatória a fim de verificar-se a alegada ocorrência de fraude, o que não se verifica, de plano, haja vista que a autora reconhece a existência de tratativas iniciais com a parte ré para contratação de empréstimo, não restando preenchido, portanto, o requisito relativo à probabilidade do direito. Intimem-se e cumpram-se as determinações precedentes.” Neste momento, a dinâmica da pactuação havida entre a agravante e o pretenso representante bancário, especialmente quanto à obrigação de transferir o valor creditado para este último, não parece estar de acordo com as normas que regulam o procedimento de portabilidade bancária, nem com as práticas usualmente empregadas nesse tipo de negociação, o que demonstra indícios fortes de ocorrência de fraude. Porém, é de se destacar que a transferência foi realizada pela mutuária, e não pela instituição bancária, além do fato de que os contratos objetos da portabilidade não trazem qualquer vício. Além disso, como informado na petição inicial, a agravada registrou boletim de ocorrência policial acerca dos fatos narrados. Assim, a transferência do saldo, que lhe foi creditado pela agravante, decorreu, aparentemente, de conduta enganosa de terceiros. Logo, em uma análise de cognição sumária, não há que se considerar a aparência do direito suscitado no recurso, devendo ser mantidos os descontos das parcelas do empréstimo, uma vez que não há elementos, nem a informação da participação de prepostos da instituição bancária na fraude, ao contrário, o negócio jurídico foi firmado, o crédito foi feito na conta corrente da agravante, que, sponte sua, transferiu o valor para terceiro. Desse modo, os elementos dos autos não são suficientes, neste momento, para autorizar a suspensão dos descontos provenientes do negócio jurídico alegadamente fraudulento, até o encerramento da instrução probatória. Além disso, não há que se falar em irreversibilidade da medida, uma vez que, caso o negócio jurídico mostre-se irregular ao final do processo, o agravado deverá restituir os valores descontados na folha de pagamento da agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar Comunique-se. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator